Tribunal: TJDFT
Processo: 0052666-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0052666-62.2007.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOVIR JANTORNO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Ante a recusa do Apelado à proposta de acordo formulada pelo Apelante, mantenha-se o feito sobrestado. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator